Tribunal: TJMT
Processo: 1001362-06.2025.8.11.0020
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001362-06.2025.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ABEL COURA - CPF: 592.794.861-87 (APELANTE), JENIFER TAIS OVIEDO GIACOMINI - CPF: 031.944.710-31 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (APELADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito do consumidor e processual civil. Apelação cível. Obrigação de fazer. Restabelecimento de conta em rede social. Invasão por terceiros. Falha na prestação do serviço. Responsabilidade objetiva. Danos morais. Quantum indenizatório adequado. Ausência de repercussão gravosa. Honorários sucumbenciais. Fixação percentual. Tema 1.076 do stj. Astreintes. Limitação. Proporcionalidade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação para determinar o restabelecimento de conta em rede social e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00, bem como honorários advocatícios fixados em 10% sobre a condenação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a adequação do valor fixado a título de danos morais; (ii) a possibilidade de arbitramento equitativo dos honorários advocatícios; (iii) a proporcionalidade da multa cominatória fixada para cumprimento da obrigação de fazer.

III. Razões de decidir

3. A invasão de conta em rede social configura falha na prestação do serviço, ensejando responsabilidade objetiva do provedor, por se tratar de fortuito interno inerente à atividade desenvolvida.

4. O valor da indenização por danos morais deve observar a extensão do dano, revelando-se adequado o montante fixado de R$ 2.000,00 quando ausente demonstração de consequências gravosas, como prejuízos patrimoniais, fraudes ou abalo relevante à honra.

5. A fixação de honorários advocatícios deve observar os critérios objetivos previstos no Código de Processo Civil, sendo excepcional a aplicação de equidade, conforme entendimento consolidado no Tema 1.076 do STJ.

6. A multa cominatória possui natureza coercitiva e deve ser fixada em patamar proporcional, sendo legítima a estipulação de limite máximo para evitar enriquecimento indevido.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese firmada
:

“1. A invasão de conta em rede social caracteriza falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva do provedor, sendo devida indenização por dano moral. 2. O valor da indenização deve observar a extensão do dano efetivamente comprovado, não sendo cabível majoração na ausência de repercussão gravosa.”

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, art. 14; CC, art. 944; CPC, art. 85, §2o e §11.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.807.242/RS; STJ, Tema 1.076; TJMT, N.U 1036817-37.2023.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ABEL COURA contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais (Processo no 1001362-06.2025.8.11.0020), ajuizada em face de FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar o restabelecimento do acesso à conta do autor na plataforma, bem como condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00, além de fixar honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação (cf. id. no 350645866).

Nas razões recursais, sustenta o apelante, em síntese, a inadequação do valor arbitrado a título de danos morais, ao argumento de que a quantia fixada se mostra irrisória diante da gravidade da falha na prestação do serviço, já reconhecida pelo próprio juízo de origem. Aduz que a invasão de sua conta em rede social, com perda de acesso a dados pessoais, conversas e registros de vida, configura violação relevante a direitos da personalidade, agravada pela inércia da empresa ré em solucionar administrativamente o problema, o que prolongou o sofrimento experimentado.

Alega que a responsabilidade da apelada é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, tratando-se de fortuito interno inerente à atividade desenvolvida, inexistindo excludente de responsabilidade. Sustenta, ainda, que o valor fixado não atende às funções compensatória e pedagógica da indenização, tampouco observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo incapaz de desestimular a repetição da conduta lesiva por parte da empresa.

Argumenta, também, a necessidade de reforma da sentença quanto à fixação dos honorários advocatícios, defendendo a aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC, com arbitramento por equidade em observância à tabela da OAB, uma vez que o valor da condenação é reduzido, resultando em verba honorária irrisória.

Ao final, requer o provimento do recurso para majorar a indenização por danos morais para patamar compatível com a gravidade do caso, bem como para reformar a sentença quanto aos honorários sucumbenciais, fixando-os em valor condizente com os parâmetros legais e profissionais aplicáveis (cf. id. no 350645870).

Contrarrazões ao apelo vinculada ao id. n° 350645874.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia central do presente recurso cinge-se à verificação da adequação do valor arbitrado a título de compensação por danos morais, bem como à análise dos critérios legais aplicáveis à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais e, por fim, à aferição da proporcionalidade e suficiência da multa cominatória diária, inclusive quanto à necessidade de fixação de limite máximo.

O recurso não merece provimento.

Com efeito, nas relações de consumo, a responsabilidade civil decorrente de falha na prestação de serviços por provedores de aplicação de internet possui natureza objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a demonstração de culpa. Por sua vez, a compensação por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ostentando natureza dúplice, de caráter compensatório à vítima e pedagógico em relação ao ofensor.

No caso concreto, restou evidenciada a invasão do perfil do usuário em rede social, com a consequente alteração indevida de dados de acesso e utilização da conta por terceiros, resultando na perda do controle pelo titular. Tal situação implicou interrupção abrupta do acesso à plataforma, frustrando as tentativas de recuperação pelos canais administrativos disponibilizados pela provedora, circunstância que culminou na necessidade de intervenção judicial para restabelecimento do acesso, mediante imposição de obrigação de fazer.

Esse contexto fático é suficiente para caracterizar a falha na prestação do serviço e justificar a reparação moral, inclusive sem impugnação recursal da parte demandada.

No que concerne ao pedido de majoração dos danos morais, objeto do presente apelo do autor, entendo que o valor fixado na origem, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), revela-se adequado às peculiaridades do caso concreto, mostrando-se suficiente para compensar o abalo decorrente da perda temporária de acesso ao perfil, em consonância com a extensão do dano efetivamente comprovado.

As capturas de tela constantes dos autos (cf. id. n° 350645439) evidenciam a materialidade da invasão, com alteração de dados sensíveis, como foto de perfil e gênero. Todavia, não há demonstração de consequências mais gravosas, como a ocorrência de fraudes financeiras, prejuízos patrimoniais relevantes ou danos à honra com repercussão ampliada perante terceiros.

Diante da ausência de tais desdobramentos, a elevação do
quantum
indenizatório ao patamar pretendido implicaria desproporção em relação à gravidade do dano, afastando-se dos parâmetros de razoabilidade adotados por esta Corte e conduzindo a possível enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, em casos semelhantes:

“Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. REDE SOCIAL INSTAGRAM. CONTA HACKEADA. UTILIZAÇÃO PARA APLICAÇÃO DE GOLPES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que condenou a empresa administradora de rede social ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais, em razão da invasão da conta da autora na plataforma Instagram por terceiros, que a utilizaram para aplicar golpes contra seus seguidores durante 11 dias, período em que a usuária não conseguiu recuperar o acesso apesar de diversas tentativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação de serviço pela plataforma de rede social que justifique sua responsabilização pela invasão da conta da usuária; e (ii) estabelecer se a situação configura dano moral indenizável e se o valor arbitrado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A invasão de conta em plataforma digital constitui risco inerente à atividade desenvolvida pelo provedor de aplicações, que deve investir constantemente em mecanismos de segurança robustos para evitar fraudes, caracterizando falha na prestação do serviço quando não consegue impedir o acesso indevido por terceiros.

4. A utilização indevida do perfil da usuária para aplicação de golpes macula sua imagem perante seus seguidores, comprometendo sua credibilidade e reputação social, situação que ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral indenizável.

5. O valor de R$ 2.000,00 arbitrado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. A falha na segurança de plataforma de rede social que permite a invasão de conta por terceiros e sua utilização para aplicação de golpes configura defeito na prestação do serviço, ensejando responsabilidade objetiva do provedor. 2. A utilização indevida de perfil em rede social para aplicação de golpes caracteriza dano moral in re ipsa, por afetar a imagem e reputação do titular da conta perante seus seguidores."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VIII, 14 e 22; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019; TJMT, N.U 1002377-54.2023.8.11.0028, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 28/03/2025.”

(TJMT - Terceira Turma Recursal - Relator Hildebrando da Costa Marques - N.U 1027785-60.2025.8.11.0001 - Julgado em 26/09/2025 - Publicado no DJE 29/09/2025)

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVASÃO DE CONTA EM REDE SOCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Ação de Conhecimento pelo Procedimento Comum em face de FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, com pedido de restabelecimento de acesso à conta do Instagram hackeada e indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial, confirmando a tutela de urgência para o restabelecimento da conta e fixando indenização por danos morais em R$ 2.000,00, reconhecendo ainda a sucumbência recíproca.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se a:

(i) saber se o valor arbitrado a título de danos morais comporta majoração; e

(ii) saber se é cabível a redistribuição dos ônus sucumbenciais diante da sucumbência mínima do autor.

III. Razões de decidir

3. O valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 2.000,00) encontra-se dentro dos parâmetros adotados por esta Corte em casos semelhantes, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

4. Quanto à sucumbência, reconhece-se que o pedido principal foi integralmente atendido, restando caracterizada a sucumbência mínima do autor. Assim, deve ser afastada a sucumbência recíproca, com a imposição integral dos ônus sucumbenciais à parte ré.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. É devida a indenização por danos morais quando demonstrada a falha na prestação do serviço em razão de conta hackeada e demora no restabelecimento de acesso à rede social. 2. Configura sucumbência mínima a fixação de indenização em valor inferior ao pleiteado, quando o pedido principal é integralmente acolhido, sendo indevida a imposição de sucumbência recíproca.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 86 e 85, §11; CDC, art. 14, §1o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RECURSO INOMINADO 1022413-04.2023.8.11.0001 e 1038962-55.2024.8.11.0001; STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 2109395/SP.”

(TJMT - Quinta Câmara de Direito Privado - Relator Des. Marcos Regenold Fernandes - N.U 1036817-37.2023.8.11.0041 - Julgado em 23/09/2025 - Publicado no DJE 25/09/2025)

No tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, a disciplina processual estabelece a incidência de percentual sobre o valor da condenação como regra prioritária e inafastável.

Conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.076/STJ), a fixação dos honorários por apreciação equitativa possui caráter estritamente excepcional e subsidiário, sendo admitida apenas quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo.

Sendo perfeitamente mensurável e líquida a condenação imposta, a aplicação do percentual de 10% sobre este referencial atende rigorosamente à ordem legal insculpida no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, afasta-se o pleito de arbitramento equitativo atrelado a tabelas de classe profissional, porquanto a observância obrigatória do precedente vinculante impede a relativização da regra geral objetiva.

Por fim, no tocante à multa cominatória diária fixada para compelir ao cumprimento da obrigação de restabelecimento do acesso, o valor arbitrado em R$ 200,00 (duzentos reais), limitado ao teto de R$ 10.000,00 (dez mil reais), revela-se adequado, proporcional e suficiente para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.

A pretensão de afastamento do limite máximo, formulada pelo autor apelante, desnatura a finalidade do instituto das astreintes, que possui caráter instrumental e coercitivo, e não punitivo ou indenizatório, de modo que sua utilização não pode servir como meio de obtenção de vantagem patrimonial desarrazoada.

Ademais, a majoração da periodicidade diária, aliada à supressão do teto limitador, mostra-se desprovida de justificativa fática ou jurídica, sobretudo quando os elementos constantes dos autos indicam a adoção de providências pela parte ré no sentido de viabilizar o cumprimento da obrigação imposta.

Dessa forma, conclui-se que a multa fixada na origem observa, de maneira estrita, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como os parâmetros legais aplicáveis, não havendo qualquer fundamento apto a ensejar sua modificação.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026